Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726624-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0719898-80.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48615914), a d. Magistrada de primeiro grau facultou à agravante convolar a execução de título extrajudicial em ação monitória por entender ausentes os requisitos para a execução de título extrajudicial, em especial pelo: (i) fato de o contrato que a fundamenta não ter sido firmado por duas testemunhas, (ii) fato de haver sido firmado eletronicamente sem certificado digital e (iii) fato de no contrato firmado não constar o preço a ser pago. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que em 2010 firmou dois contratos de revenda de softwares e outros serviços com a agravada (Contrato de Rede de Parceiros BMC para Programas de MSM e Contrato de Rede de Parceiros BMC para Programas de ESM – ID 48615916), e no ano de 2020, firmou o Contrato de Rede de Parceiros da BMC, em substituição aos contratos anteriores (ID 48615919). Esclarece que, nos termos do contrato de parceria firmado entre as partes, cabia à agravada revender seus softwares e serviços aos usuários finais. Em relação a cada venda realizada pela agravada, a agravante emitia fatura e nota fiscal, que eram aceitas pela agravada por e-mail. Aduz que, a partir de novembro de 2021, a agravada deixou de honrar com os pagamentos resultantes das vendas, apesar de aceitas as notas fiscais, de modo que o valor histórico devido pela agravada é de R$ 6.044.371,85 (seis milhões quarenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Assevera que estão preenchidos os requisitos para a execução de título executivo extrajudicial, porquanto foram apresentados os contratos assinados (art. 784, III do CPC) e as duplicatas (art. 784, I do CPC), não sendo indispensável a assinatura de duas testemunhas nos acordos firmados. Afirma que as duplicatas estão acompanhadas pelos instrumentos de protesto e de comprovantes da prestação de serviços/entrega de mercadorias e que a assinatura virtual, com assinatura eletrônica do contrato sem uso de certificado digital, não deixa de conferir certeza ao título. Esclarece que, após o fornecimento do serviço, emitia as faturas e as notas fiscais relativas aos softwares e/ou serviços de suporte revendidos pela agravada, que as aprovava por e-mail (ID 48615922) enquanto o pagamento deveria ser efetuado em até 30 (trinta) dias, sendo possível aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja mantido o rito da execução de título extrajudicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 48615917. Esta Relatoria, nos termos da decisão prolatada em ID 48713240, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em ofício encaminhado pelo Juízo de origem, o d. Magistrado de primeiro grau encaminhou nova decisão (ID 49119303), que reconsiderou a decisão agravada, em razão da publicação da Lei no 14.620, de 13 de julho de 2023, recebendo a competência para o processamento da ação. A reconsideração da decisão vergastada acarreta, prima facie, a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela jurisdicional vindicada no presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em razão da decisão acima mencionada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2023 às 09:58:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora